Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752030-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BELCHIOR DE PAULA MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. FORNECIMENTO JUSTIFICADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar o pedido antecipatório e determinar o fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE 3,5 MG, pelo tempo que se fizer necessário ao seu tratamento, na forma prescrita no relatório médico. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, considerando a necessidade de a União integrar o feito. No mérito, defende o reconhecimento da nulidade do processo e seja facultado à parte autora a emenda à inicial, a fim de promover a citação dos demais litisconsortes. As contrarrazões foram apresentadas (ID 23266393). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23523036). 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. Sustenta a parte recorrente preliminar de incompetência, uma vez que se trata de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, razão pela qual deve a União integrar o feito, com a demanda sendo apreciada pela Justiça Federal. Não assiste razão ao recorrente, isto porque somente os pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que os remédios indicados nesta demanda possuem o devido registro, situação distinta da elencada no Tema 793 de Repercussão Geral. Preliminar que se rejeita. 4. MÉRITO. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. 5. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua, ainda, que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). 6. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III - Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 7. A incapacidade financeira (ID 23266333) e o registo do medicamento na ANVISA (ID 23266335) restam incontroversos nos autos, tendo como ponto controvertido a verificação quanto à imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 8. Os laudos médicos acostados aos autos (ID 23266335) pág. 7/20) acrescido da Nota Técnica expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 23266372), do qual revela: “Segundo relatório médico emitido em 24/11/2020 pela Dra. Catarina C. de Vasconcelos, médica do Hospital de Base do Distrito Federal (ID 78842391), o Sr. B. P. M. é portador de mieloma múltiplo, com diagnóstico desde 2018. Foi tratado com o protocolo quimioterápico CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona) e posteriormente submetido ao transplante de medula óssea autólogo. Após o transplante, realizou terapia de manutenção com a talidomida. Apesar desses tratamentos, o paciente evoluiu com progressão da doença. Assim, médica assistente solicita o medicamento bortezomibe como nova linha terapêutica para o paciente, alegando que “não há medicamento disponível na Secretaria de Estado de Saúde a ser ministrado com igual eficácia para o paciente em questão”, e, conclui, “6. CONCLUSÕES: 6.1. Conclusão justificada: Considerando que o autor do processo tratado nesta nota técnica é portador de mieloma múltiplo e apresentou progressão de sua doença apesar da terapêutica disponível no SUS; Considerando que o bortezomibe, apesar de não ser um medicamento com finalidade curativa, mostrou-se eficaz em aumentar de maneira clinicamente relevante a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão nos pacientes portadores mieloma múltiplo; Considerando que a CONITEC, em relatório de recomendação publicado em julho deste ano, recomendou preliminarmente a incorporação no SUS do bortezomibe para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que apresentaram falha à terapêutica de primeira linha. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo bortezomibe como JUSTIFICADA”. 9. Restando comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, tendo a parte autora atendido todos os requisitos fixados no Tema 106, somado ao laudo elaborado pelo NATJUS que considerou como justificado a pedido de fornecimento do medicamento, deve ser garantido o pedido, a fim de que se evite complicações da grave doença que acomete a parte autora/recorrida. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 11. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ)..” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado. 3. Com efeito, não se observa qualquer vício no acórdão embargado quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios. Isso porque foi expressamente observada a Súmula n.o 421 do STJ, a qual prevê que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 4. Ademais, não houve, por ora, o julgamento, com trânsito em julgado, do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005 pela Egrégia Corte Suprema, em que foi reconhecida a repercussão geral, tendo sido a matéria afetada ao Tema n.o 1002, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o referido enunciado sumular. 5. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente, interpôs Recurso Extraordinário onde alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Ambos defenderam a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDREAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do Apelo Extremo. Preclusa a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Distrito Federal, certifique-se o trânsito em julgado parcial (RE 666589) e aguarde-se o trânsito em julgado do RE 1.140.005. Brasília, 15 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal